Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. PODER GERAL DE CAUTELA. PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA. PRORROGAÇÃO IRRESTRITA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO.
1. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil estabelece que [d]a sentença cabe apelação. O artigo 203, §1o, do Códex Processual determina que sentença [é] o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.1.1. Em se tratando de decisão com natureza terminativa, o recurso cabível é a apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.
2. A procuração emitida em favor dos advogados indicados nos autos se consubstancia em documento indispensável à propositura da ação, de acordo com o artigo 104, caput (primeira parte), do Código de Processo Civil, o qual deve acompanhar a petição inicial, consoante a previsão contida no artigo 287, caput, do mesmo diploma legal.
3. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 3.1. De acordo com o artigo 139, inciso IX, do Código de Processo Civil, ao juiz incumbe (d)eterminar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que se afigura lícito ao magistrado, com base no poder geral de cautela ou mesmo se valendo do poder discricionário de direção formal e material do processo, determinar a apresentação de procuração atualizada.
5. Nos casos em que a parte exequente deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
6. Na hipótese dos autos, o instrumento de mandato juntado posteriormente, cujos termos conferem a representação processual do autor ao advogado subscritor da apelação, foi datado de mais de 3 (anos) antes do ajuizamento do cumprimento de sentença, o que demonstra a razoabilidade da determinação judicial de juntada de procuração atualizada.
7. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais fixados e majorados.